Tribunal: TJDFT
Processo: 0740758-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740758-71.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES, contra o acórdão n. 1955481, exarado sob o ID 67410231, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante. A embargante, nas razões ofertadas sob o ID 68162176, sustenta que estaria configurada contradição no v. acórdão recorrido, ao fundamento de que o bem de família é impenhorável, não cabendo a penhora sem a utilidade de expropriação. Com base nesses argumentos, a embargante pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado, e o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025 às 18:26:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora